Tribunal: TJDFT
Processo: 0724099-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0724099-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAGNA MOVEIS ADMINISTRADORA LTDA - ME AGRAVADO: BEATRIZ CHAVES LEITE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Magna Móveis Administradora Ltda-ME em face da r. decisão (ID 37514568) que, nos autos da Ação de Rescisão de Contrato cumulada com Perdas e Danos movida pela Autora/Agravada Beatriz Chaves Leite, deferiu a tutela cautelar de arresto de bens e valores dos Réus, até o limite de R$ 490.000,00, (quatrocentos e noventa mil reais), cujo valor corresponde ao negócio objeto do pedido de anulação. Alega que não firmou contrato com a Agravada e que tampouco existem provas do pagamento referentes à suposta negociação. Aduz que o termo de quitação, firmado por um dos seus sócios, o Sr. Luiz do Couto Júnior, não vincula a pessoa jurídica recorrente, pois o sócio não tem legitimidade para, isoladamente, representar a sociedade. Aduz inexistirem provas de dilapidação do patrimônio, nem da sua incapacidade financeira, e a manutenção do bloqueio de valores poderá resultar-lhe em prejuízos para a continuidade da atividade econômica. Requerem antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão da ordem de arresto. É o relatório. Decido. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode antecipar os efeitos da tutela recursal ou suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. A Autora/Agravada juntou provas da aquisição dos direitos possessórios de 4 (quatro) lotes, na Etapa D, nos 6, 9, 10 e 12, cada um com área de 400 m2 (quatrocentos metros quadrados), na Fazenda Brejo ou Torto, Chácaras Magna – Taguatinga/DF (ID 121049171), em contrato assinado por uma das Rés, Paloma da Silva Teixeira, que, por sua vez, havia adquirido o imóvel de um dos sócios da Agravante. A cadeia de sucessão dos direitos possessórios demonstra atuação conjunta dos réus, o envolvimento em ações que tratam de parcelamento irregular do solo e o método de quitação do contrato, com pagamentos efetuados pela Agravada em nome de pessoas próximas a eles e diversas dos cedentes dos direitos, são indiciários de que foram realizados de forma a ocultar os verdadeiros beneficiários. Acrescente-se que há provas de que o veículo dado em pagamento pela Agravada em favor da cunhada do 2o Réu, que também é irmã da 4a e da 5a Rés, foi alienado, o que indica dilapidação do patrimônio. O periculum in mora também não se evidencia, pois as razões expostas pela Agravante não se pautam em fatos concretos que reflitam o risco de prejuízo irremediável, máxime porque o montante bloqueado poderá ser devolvido a ela em caso de improcedência da ação. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator